Tribunal: TJDFT
Processo: 0725727-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725727-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DE AGUIAR MOTA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões. Brasília, DF, em 8 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator